Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO NO VEÍCULO. VÍCIO NÃO REPARADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, ao rescindir o contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, condenar a requerida IMPORT CAR a restituir à autora a quantia de R$ 15.121,00, correspondente a entrada do veículo, e condenar ambas, de forma solidária, a restituir o valor correspondente ao guincho (R$ 350,00) e as 18 prestações pagas pela autora no valor de R$ 971,22, perfazendo o montante de R$ 17.831,96, bem como de todas as prestações que vierem a ser pagas a partir da prestação vencida em 10/09/2022, abstendo-se de colocar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral.
2. Recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS próprio, tempestivo e de preparo regular (ID 42206043). Deixa-se de conhecer do recurso da ré IMPORT CAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, porquanto intempestivo. A sentença objeto do recurso inominado foi disponibilizada em 19 de outubro de 2022, ocorrendo sua publicação, portanto, em 20 de outubro de 2022. Desse modo, iniciando o prazo em 24 de outubro de 2022 e considerado o feriado do dia 2 de novembro, o prazo se findou no dia 7 de novembro de 2022. O recurso foi interposto no dia 8 de novembro de 2022 e é intempestivo.
3. Em seu recurso, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS discorre acerca da ausência de responsabilidade solidária entre as rés, porquanto são distintos os contratos de compra e venda e o de financiamento. Alega a inexistência de coautoria na conduta determinante da lesão patrimonial ou moral ao consumidor. Junta precedentes. Aduz a inexistência de danos morais. Argumenta que todos os valores devem ser restituídos pela corré.
4. Sem razão a recorrente. Em que pese a realização de dois contratos distintos, o de financiamento do veículo e o de compra e venda do bem, ambos foram ajustados no intuito único de aquisição do automóvel. Assim, ao passo que o contrato de financiamento foi vinculado à compra e venda do bem objeto do pedido, legítima a instituição financeira a figurar no polo passivo da ação e responder, no que couber, pelos danos causados à consumidora.
5. Observa-se que a sentença, ao responsabilizar às rés, de forma acertada, imputou apenas à IMPORT CAR COMERCIO DE VEÍCULOS a restituição do valor pago a título de entrada. Quanto aos demais ressarcimentos, em especial os valores pagos pela autora em relação às parcelas do financiamento e aos danos morais, condenou ambas de forma solidária.
6. Destaque-se, por fim, que não se desincumbiu a parte recorrente de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora recorrida, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesse quadro, não merece reforma a sentença que condenou as partes rés, solidariamente, ao reembolso do prejuízo material e moral enfrentados pela parte autora.
7. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela lesada; punição para a parte adversa; e, prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante fixado na sentença (R$2.000,00) se mostra razoável diante do caso concreto.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.